Tribunal: STF
Processo: AI 676497
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. PROPAGANDA ELEITORAL. USO DE BEM PÚBLICO.
   OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF.
   DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO.
   AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu a
   questão dos autos com base na legislação infraconstitucional
   aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa
   à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - Matéria que
   demanda a análise de fatos e provas, o que atrai a incidência da
   Súmula 279 do STF.
III - A indicação correta do dispositivo
   constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo,
   inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu conhecimento,
   a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do
   Tribunal.
IV - Agravo regimental improvido.